Tribunal: TJMT
Processo: 0016975-45.2010.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016975-45.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POSTO CHAPADAO 2 LTDA - ME - CNPJ: 15.058.530/0001-68 (APELANTE), GILMARA SENGER RIBAS RODER - CPF: 622.609.601-20 (APELANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (APELANTE), POSTO CHAPADAO 2 LTDA - ME - CNPJ: 15.058.530/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA SENGER RIBAS RODER - CPF: 622.609.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA
, NOS MOLDES DO ART.
85, §
CAPUT E § 2º
, DO CPC
— HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
— RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Conforme o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema
n.º
1.076)
,
é devida a aplicação dos honorários advocatícios por equidade em execução
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

3
. Recurso de Apelação conhecido e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

Lucas
Roder
de Paula
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a Vara

Especializada d
e Execução Fiscal Estadual
, que, na Ação de Execução Fiscal n.º
0016975-45.2010.8.11.0041
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso,

homologou
o pedido de desistência e, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo
26, da Lei n. 6.830/80 c/c art.
200
,
parágrafo único
, do Código de Processo Civil
e
condenou o
ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Nas suas razões de recurso, o Apelante argumenta que o Juízo de primeira instância,
não agiu com o costumeiro acerto, quando deixou de condenar o ente público com base no art. 85, §8º do CPC, o fazendo com base no §2º, que é a margem entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), e condenando ainda no mínimo de 10% (dez por cento), perfazendo os honorários o valor ínfimo de
R
$ 246,99 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)
.
O Apelante sustenta que obteve êxito no referido processo e, portanto, não seria razoável que a parte perdedora (Recorrida) pague uma quantia
ínfima e irrisória a título de honorários advocatícios.

Sustenta
ainda

que o valor da causa é irrisório, portanto, o Magistrado não pode fixar honorários ínfimos, conforme previsto no art. 85, §2º do CPC, entre 10% e 20%. Ressaltando que o parágrafo 8º trouxe uma solução para evitar a arbitrariedade na fixação dos honorários advocatícios.

Por esse motivo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença contestada, a fim de majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor mínimo de R$ 2.407,54 (dois mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 2 URH, conforme a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT.

Contrarrazões apresentadas (ID.
202647687
).

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo (ID.
202647688
).

Certidão de
pagamento
de custas (
ID. 202695673
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID.
202647679
, a fim de que seja
majorada
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, em razão d
a
“
deixou de recolher e/ou recolheu a menor o
ICMS
”
, no valor de
R$ 1
.295,06
(
um mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos
), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº

201
01914
.

Em
ID.
202647665
, a Apelante apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, argumentando a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. Solicita-se o acolhimento da presente petição com o imediato arquivamento da execução
.

Em
ID. 202647676, a Fazenda Pública Estadual solicitou a extinção do presente processo devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em
ID.
202647679
, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do
art. 26, da Lei n. 6.830/80 c/c art.
200
,
parágrafo único
, do Código de Processo Civil,
e
condenou o E
stado

de
M
ato
G
rosso
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a questão é singela: houve condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, em especial, a honorários advocatícios decorrentes da extinção da Execução Fiscal
.

Neste passo, importa verificar que a regra contida no art. 26 da Lei n° 8.630/80
só se aplica
quando a desistência
, por meio do cancelamento da inscrição, carretou ônus à parte contrária.

No presente caso, uma vez que o processo foi extinto após a intervenção da parte contrária, as despesas, custas processuais e honorários advocatícios são devidos, não cabendo a aplicação da isenção de custas processuais conforme prevista no mencionado dispositivo legal.

Considerando que não houve condenação nem proveito econômico obtido, o arbitramento da verba honorária recairia no valor atribuído à causa – R$ 1.295,06 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos)
. Entretanto, observando-se o ínfimo valor (
R$ 1.295,06
), impõe-se a aplicação do parágrafo 8º do artigo 85 ao caso. Veja-se:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

É importante mencionar que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devido ao valor
irrisório
da causa, está consoante o Tema 1.076 do STJ.
Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...]. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...]. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.) (grifei).

Diante disso, ressalta-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.295,06. Portanto, estando dentro das circunstâncias excepcionais, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Dessarte, o arbitramento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, mostra-se justa e proporcional ao caso.

Ante o exposto
,
dou-lhe provimento, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024